Tribunal: TJBA
Processo: 8043091-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043091-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: I. V. A. e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS BARROS SOUSA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO
DE FORMA UNILATERAL PELA OPERADORA
. DEMONSTRAÇÃO DE TRATAMENTO
MÉDICO
EM CURSO. RESCISÃO DO CONTRATO QUE PÕE EM RISCO MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE. CRIANÇA QUE NECESSITA REALIZAR ACOMPANHAMENTO FREQUENTE COM DIVERSOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, INCLUSIVE PARA TRATAMENTO DA DOENÇA DE HIRSCHSPRUNG.
PENDÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERIGO DE DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8043091-86.2023.8.05.0000, em que figura como agravante,
Q
UALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, e como agravado,
I.V.A.
, criança, representada por sua genitora,
T.
M. P. V.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.